Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713998-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA em desfavor do JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, nos autos de no 0729178-06.2022.8.07.0003, em que se apura a suposta prática do crime de abandono de incapaz. Os autos foram distribuídos, originariamente, para o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, e o declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica se deu sob o argumento de que o crime foi cometido contra criança/adolescente, no âmbito doméstico/familiar. Posteriormente, o Ministério Público se manifestou (ID no 154485788), oficiando pelo reconhecimento da incompetência do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, visto que o crime apurado não pressupõe emprego de violência contra a pessoa na conduta do tipo penal. Diante disso, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, coadunando com os fundamentos apresentados pelo MP, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, a fim de que se declare competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia para o julgamento da demanda. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID no 47838365). Informações prestadas – ID no 47991760. A Procuradoria de Justiça oficia pela declaração de competência do Juízo suscitante (Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) para processamento e julgamento do feito – ID no 48049652. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que, no Inquérito Policial de no 557/2022 – 23a DP, apura-se a suposta prática do delito de abandono de incapaz perpetrado por A. R. D. (mãe) em desfavor dos menores de idade G. N. D. M. e R. D., com 7 (sete) e 4 (quatro) anos de idade, à época dos fatos. Consta da Ocorrência Policial no 69.097/2021-1 – 23a DP que O. R. D., avó das crianças vítimas, comunicou os fatos da seguinte maneira (ID no 45719838 – Pág. 6/7): “(...) Comunicante / Vítima informa que desde de domingo sua filha saiu de casa e abandonou seus filhos G. N. D. M. de 7 anos e R. D. de 4 anos. As crianças passaram toda a noite sozinhas e pela manhã às crianças começaram a gritar foi acionado a polícia e o conselho tutelar pelos vizinhos. Relata que não é a primeira vez que a autora abandona as crianças em razão do uso de drogas. A comunicante está em busca de requerer a guarda das crianças e a internação compulsória da autora, toda a família está sem noticias dela até o momento.” Faz-se necessário mencionar também que a genitora da investigada complementou perante a autoridade policial que (ID no 45719838 – Pág. 8): “(...) A. faz uso de remédio controlado, fazia uso de droga e bebida alcoólica. Que A. chegou a fazer tratamento médico para tratar problemas com álcool, drogas e depressão. Que no dia do fato, seus netos G. N. D. M. de 7 anos e R. D. de 4 anos, haviam passado a noite sozinhos e pela manhã os vizinhos escutaram as crianças chorando, ligaram para o Conselho Tutelar e a polícia. Que tomou conhecimento do ocorrido através dos vizinhos. (...)” Desse modo, observa-se que o crime, em tese cometido, envolve violência psicológica, mediante desrespeito, praticada no âmbito doméstico/familiar contra as vítimas, crianças de aproximadamente 7 (sete) e 4 (quatro) anos de idade, respectivamente. Os autos foram distribuídos originalmente à 4a Vara Criminal de Ceilândia, que declinou a competência para o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência. Sobre os fatos e o conflito em questão, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece em seu art. 20, inc. I, o seguinte: “Art. 20. Compete ao Juiz da Vara Criminal: I – processar e julgar os feitos criminais da competência do juiz singular, ressalvada a dos juízos especializados, onde houver;” O art. 23 da Lei n.o 13.431/2017, por sua vez, dispôs que a competência para julgamento dos crimes de violência contra criança e adolescente será preferencialmente dos juizados e varas especializadas: “Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins”. (grifo nosso) Nota-se que o referido dispositivo é claro ao explanar que “poderão” ser criados juizados e varas especializadas e que esses órgãos julgarão “preferencialmente” os casos correlatos aos crimes de violências praticados contra crianças e adolescentes. Apesar de a referida norma indicar a preferência do Juizado Especial de Violência Doméstica para o conhecimento e julgamento de ação de violência contra criança e adolescente, os órgãos julgadores vinham decidindo que não se podia prescindir da análise do contexto doméstico e familiar, e que, nos casos de violência doméstica praticados contra criança e adolescente do sexo masculino, a Vara Criminal comum era suficiente para processar e julgar essas causas. Entretanto, em 30/11/2022, foi publicado o acórdão do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 2099532 – RJ, exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, com o novo entendimento de que nas comarcas em que não houver vara especializada, nos moldes do artigo 23 da Lei n.o 13.431/2017, compete ao juizado ou à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra crianças e adolescentes (independente do gênero), determinando-se a modulação dos efeitos da decisão. O precedente restou resumido na seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.) (Grifei) Assim, restou devidamente esclarecido com a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça que as ações penais relativas ao processamento e julgamento de violência doméstica contra criança e adolescentes, independente do gênero, distribuídas após 30/11/2022, são de competência dos Juizados ou Varas de Violência Doméstica, enquanto as ações que já haviam sido distribuídas antes dessa data devem permanecer na vara de origem. Nesse sentido, a Câmara Criminal deste e. Tribunal, em julgado recente, decidiu a matéria e fixou a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar os casos de violência contra menor, de qualquer gênero (em observância ao disposto na Lei no 14.344/2022 – Lei Henry Borel - e Lei no 13.431/2017), até a implementação dos Juízos Especializados descritos no art. 23 da Lei 13.431/2017, formando precedente que uniformiza o tema da competência no âmbito do TJDFT, tendo sido aprovado por todos os Desembargadores com atuação na seara criminal desta Corte, de forma que deve ser observado por todos os Juízes de primeiro grau, a fim de garantir a segurança jurídica, a estabilidade das decisões e a celeridade da prestação jurisdicional. O referido julgado, que formou o Acórdão n.o 1675851, no Conflito de Jurisdição no 0703341-21.2023.8.07.0000, restou assim resumido: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticados por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF)”. (Acórdão n.o 1675851, 0703341-21.2023.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, julgado em 22/03/2023) (Grifei) Diante da pacificação da matéria na Câmara Criminal, decidiu-se que os conflitos de competência que versem sobre o tema devem ser decididos monocraticamente pelos relatores. Na espécie, tratando-se de inquérito policial em que se apura suposto crime de abandono de incapaz praticado mediante violência doméstica e familiar contra crianças – mãe contra vítimas do sexo masculino e menores de idade – os autos devem ser remetidos ao Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, onde a respectiva ação penal deve ser processada, ante a ausência de vara especializada em violência contra menores, nos termos do art. 23 da Lei no 13.431/2017. Em caso análogo, nesse mesmo sentido se manifestou esse e. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). CRIME DE ABANDONO CONTRA CRIANÇA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A ocorrência policial informa a prática de crime de abandono de menor incapaz, praticado em um contexto de violência doméstica e familiar a atrair o comando da Lei Henry Borel (Lei 14.344/2022). 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados. 3. O feito deve ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, uma vez que o STJ, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares". 4. Na hipótese, não se ofereceu denúncia ainda e não há ação penal. Tratando-se de inquérito policial, em que se apura crime contra criança ou adolescente, a competência para processar eventual futura ação penal é do juizado especializado. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF). (Acórdão 1736602, 07213121920238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Ante o exposto, e com base nessas considerações, CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO a competência do douto Juízo Suscitante (Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) para promover o processamento do feito originário, autos de no 0729178-06.2022.8.07.0003. Comuniquem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador